Tribunal: STF
Processo: RE 1253089
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTARQUIA FEDERAL. INSS. IMÓVEL VAGO. EXTENSÃO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSS. IPTU. IMUNIDADE. IMÓVEL NÃO VINCULADO A FINALIDADE DA AUTARQUIA. TRIBUTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
    1. Indevido o reconhecimento da imunidade tributária do artigo 150, VI, ‘a’, § 2º da CF, quando o tributo incide sobre bem desvinculado das finalidades essenciais da autarquia.
    2. O bem (terreno) sobre o qual incide o IPTU em cobro, de propriedade do INSS, conforme informações acostadas nos autos, estava desocupado, ou seja, não estava vinculado às finalidades da autarquia, sendo, portanto, devida a cobrança do IPTU.
    3. Quanto aos honorários advocatícios, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois fixada nos termos do artigo 21 do então vigente Código de Processo Civil, e no caso, houve a sucumbência recíproca.
    4. Apelações improvidas.” (Doc. 1, p. 198)
    Nas razões do apelo extremo, a autarquia federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, VI, a, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “as autarquias, enquanto ‘longa manus’ da Administração Pública Direta, são regidas pelo princípio da legalidade, o qual significa que a Administração só age de acordo com a lei. Assim, todas as receitas eventualmente arrecadadas pelo INSS estão vinculadas à sua destinação final, qual seja, manter o Sistema Geral da Previdência Social, até porque, caso assim não fosse, a destinação da receita seria irregular, e portanto, sujeita às sanções legais”, e que “a jurisprudência é pacífica ao afirmar que existe a presunção que o imóvel de entidade autárquica está afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais”. (Doc. 1, p. 162,164).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    É que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que todo o patrimônio e renda de autarquia possui finalidade estritamente pública, circunstância que atrai a incidência da imunidade recíproca. 
    No caso sub judice, tem-se que imóvel vago de autarquia, ou mesmo locado a terceiro, é abrangido pela imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, uma vez que toda a renda auferida é revertida à sua finalidade essencial, qual seja, o custeio da seguridade social, no caso do INSS. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUTARQUIA. EXTENSÃO AOS IMÓVEIS VAGOS E LOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 680.814-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/10/2012, grifei) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade tributária. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, 'c' e § 4º, da Constituição. Entidade de assistência social. IPTU. Lote vago. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 357.175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 14/11/2007).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMÓVEL VAGO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF alcança todos os bens das entidades assistenciais de que cuida o referido dispositivo constitucional.
    2. Deveras, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de se conferir a máxima efetividade ao art. 150, VI, ‘b’ e ‘c’, da CF, revogando a concessão da imunidade tributária ali prevista somente quando há provas de que a utilização dos bens imóveis abrangidos pela imunidade tributária são estranhas àquelas consideradas essenciais para as suas finalidades. Precedentes: RE 325.822, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.05.2004 e AI 447.855, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6.10.06.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. Alegada nulidade por falta de intimação/intervenção do Ministério Público. Ausência de interesse público. Art. 82, III, CPC. IPTU. Imunidade. Decisão administrativa. Entidade de caráter religioso. Reconhecimento da imunidade, com desoneração do IPTU/2009. O imposto predial do exercício anterior (2008), no entanto, continuou a ser cobrado pela Municipalidade, por considerar estarem vagos os lotes na época do fato gerador (janeiro/2008). Comprovação da destinação dos imóveis para os fins essenciais da igreja – construção de seu primeiro templo. Inteligência do art. 150, VI e § 4º, da CF. Dá-se provimento ao recurso.’
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 658.080-AgR, Rel. Min. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/2/2012, grifei)
    Confiram-se, ainda: ARE 759.977-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/10/2013; ARE 823.685, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/2/2016.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, em ordem a reconhecer a imunidade tributária relativa ao IPTU sobre o imóvel vago de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS situado no Município recorrido, além de anular os respectivos débitos tributários incidentes sobre o respectivo bem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente